Tribunal: CARF
Processo: 12259.000080/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000080/2008-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBAL TRANSPORTE OCEANICO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/03/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação da Portaria MF no 02/2023, o limite de alçada para que se
recorra de oficio da decisão tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o
que impede o conhecimento de recurso de oficio no qual a desoneração do
sujeito passivo tenha sido inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000080/2008-16
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000080/2008-16

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1 – que acolheu a impugnação
apresentada pela GLOBAL TRANSPORTE OCEANICO S.A. para reconhecer a extinção da
exigência por motivo de pagamento.
Por bem sintetizar a controvérsia devolvida a esta instância revisora, colaciono
tão-somente a ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO:
CONTRIBUICÓES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Periodo de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2000
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO ATRAVÉS DE GFIP.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO PELO PAGAMENTO.
A apresentação, pelo contribuinte, de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social é modo de
constituição do crédito tributário, dispensada, para esse
efeito, qualquer outra providência por parte do Fisco.
A constatação de pagamento ou confissão prévia de crédito
tributário enseja a extinção de lançamento de ofício, dada a
flagrante duplicidade de lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado (f. 170)
Em razão do montante exonerado, determinada a “apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com alterações da Lei no 9.532/1997, e Portaria MF no 3, de 03/01/2008, para
reexame necessário.” (f. 170)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02, de
18 de janeiro de 2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000080/2008-16

recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio promoveu a exoneração de R$1.885.043,59
(um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos),
em razão da constatação do pagamento. O somatório da exoneração é inferior ao atual limite de
alçada.
Por essa razão, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 180
DF CARF MF
Original